Tribunal: TCU
Processo: 020.060/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3207/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento para verificar o cumprimento das determinações constantes do Acórdão 565/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria. O referido acórdão apreciou relatório de auditoria de conformidade no Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) no Estado do Rio Grande do Sul, expedindo as seguintes determinações à Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário do Rio Grande do Sul (DFDA/RS): "1.8.1. instaure processos administrativos, se ainda não o fez, com vistas a apurar indícios de irregularidades na concessão de empréstimos do Programa Nacional de Crédito Fundiário aos beneficiários listados nas tabelas 1 e 2 do relatório de auditoria à peça 22, em potencial afronta à Lei Complementar 93/1998, art. 8o, incisos III, IV e V, e ao Decreto 4.892/2003, art. 8o, incisos II, III e IV; 1.8.2. para melhor acompanhamento dos projetos financiados com recursos do Programa Nacional de Crédito Fundiário e para não inviabilizar a atuação dos diversos órgãos de controle, faça registro ou insira no processo original de concessão as informações e documentos relativos ao monitoramento e apuração de eventuais irregularidades em cada projeto de concessão do PNCF." Considerando que, por meio de Nota Técnica (peça 12), a unidade jurisdicionada apresentou a esta Corte de Contas planilha com a relação dos 35 processos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI/MAPA), nos quais constam tanto os procedimentos relativos à contratação do financiamento via PNCF, quanto à apuração das supostas irregularidades; considerando que, na referida planilha, constam informações sobre a situação atual de cada processo e que, na maior parte dos casos, a defesa dos beneficiários foi recebida e encontra-se em análise; considerando que, em razão da apuração de indícios de irregularidades estar sendo feita no mesmo processo de contratação do financiamento, torna-se não aplicável a determinação constante do item 1.8.2. do acórdão monitorado; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos e com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno em: a) considerar em cumprimento a determinação contida no item 1.8.1 do Acórdão 565/2018-TCU-Plenário ; b) considerar não aplicável a determinação contida no item 1.8.2 do Acórdão 565/2018-TCU-Plenário ; c) devolver os autos à SecexAgroAmbiental para a continuidade do monitoramento. 1.Processo TC- Processo 020.060/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidades: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.